Tribunal: TJMT
Processo: 1010712-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010712-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIVELTON PEREIRA DO ESPIRITO SANTOS - CPF: 054.747.541-16 (APELADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT - CPF: 730.073.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010712-43.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIVELTON PEREIRA DO ESPIRITO SANTOS

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NÃO RELEVANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o recorrido pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, fixando a pena-base no mínimo legal, resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a quantidade (210,48g de maconha e 0,70g de cocaína) e a natureza das drogas apreendidas justificam a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que, para justificar a exasperação da pena-base, é necessário que a quantidade e a natureza da substância demonstrem reprovabilidade concreta que extrapole o tipo penal.

4. A pequena quantidade de cocaína apreendida (inferior a 1g), ainda que somada à maconha, não autoriza, por si só, a majoração da pena-base.

5. A sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas exige fundamentação concreta quanto à quantidade e natureza do entorpecente, sendo incabível quando a quantidade apreendida for pouco expressiva e insuficiente para demonstrar maior reprovabilidade da conduta."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59 e 60; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.834.187/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.348.087/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/8/2023; TJMT, N.U 1003895-36.2022.8.11.0086, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 30/06/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010712-43.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIVELTON PEREIRA DO ESPIRITO SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que condenou Elivelton Pereira do Espírito Santos à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, e art. 330 do CP).

Em suas razões, aduz o apelante que
“a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida deveria ter sido considerada e sopesada na 1a fase da dosimetria”,
recrudescendo a reprimenda basilar para patamar acima do mínimo legal.

O apelado rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo Ministério Público, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010712-43.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Elivelton Pereira do Espírito Santos,
a prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1010712-43.2023.8.11.0002, 3o Vara Criminal) que no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 16h44min, na Rua Dner, bairro Mapin em Várzea Grande/MT, o denunciado ELIVELTON PEREIRA DO ESPIRITO SANTOS trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, desobedeceu à ordem de parada emanada por policiais civis.

2) Extrai-se dos autos, que policiais civis lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes receberam denúncias que em uma residência de esquina localizada no endereço supracitado, ocorria movimentação característica do tráfico de drogas. Munidos destas informações, passaram monitorar o local, a fim de apurar a veracidade. Nesse comenos, a guarnição percebeu a movimentação de pessoas que se dirigiam até o imóvel, pegavam algo, e tomavam rumo ignorado.

3) Diante dos fatos, solicitaram apoio de outra guarnição e continuaram o monitoramento, até o momento em que tentaram abordar o denunciado ELIVELTON, que ao perceber aproximação dos policiais, evadiu-se do local ignorando ordens de parada, sendo abordado em seguida em sua residência.

4) É dos autos que em busca pessoal no denunciado, localizaram 01 (um) invólucro preto de Cocaína, assim como, sentiram forte odor característico de Maconha. Na sequência, encontraram 01 (uma) porção de Maconha abaixo da televisão, bem como, na geladeira, mais 05 (cinco) porções médias de Maconha e 04 (quatro) porções pequenas já embaladas para comercialização, além de 01 (um) copo de processador com resquícios de entorpecente, 01 (uma) balança de precisão digital, plásticos picotados similares as demais porções localizadas, 01 (um) rolo de linha branca, 01 (uma) tesoura, R$ 70,00 (setenta reais) e 01 (um) aparelho celular de cor preta, da marca Samsung, espalhados pelos cômodos da casa.

5) Diante disso, ELIVELTON PEREIRA DO ESPÍRITO SANTOS foi encaminhado à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial, utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (ID 113435579)

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 113435570, pelo Auto de Apreensão ID 113435575, pelo Laudo Pericial de no 311.3.10.9067.2023.98311-A01 (ID 113435577), que concluiu que
as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de MACONHA e COCAÍNA, pesando, respectivamente, 210,48 g (duzentos e dez gramas e quarenta e oito centigramas) e 0,70 g (setenta centigramas)
.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade penal do acusado e, ao dosar a sua pena, assim fundamentou:

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Assim, elevo fixo a reprimenda basilar no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Não há atenuantes ou agravantes.

Ao acusado deve ser aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei no 11.343/06, uma vez que inexistem informações nos autos de que ele se dedique a atividades criminosas, além de ser primário.

Assim, reduzo a reprimenda imposta em 2/3 para torná-la definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias multa.

Estabeleço o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, uma vez que assim respondeu à ação penal.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/2006.

Destaco, de início, que a insurgência ministerial cinge-se à primeira fase da dosimetria da pena, sustentando que a quantidade, a variedade e a natureza do entorpecente apreendido deveriam ser valoradas negativamente, o que justificaria, por decorrência lógica, o agravamento da pena-base imposta.

Todavia, embora relevantes os fundamentos apresentados pelo diligente Promotor de Justiça atuante em primeiro grau, entendo que a análise realizada pelo juízo
a quo
não comporta reparo, porquanto em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

É certo que o art. 42 da Lei n. 11.343/06 estabelece que a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem circunstâncias judiciais preponderantes a serem sopesadas na fixação da pena. No entanto, ainda que, inegavelmente, a cocaína detenha elevado potencial de causar dependência, a quantidade total apreendida –
inferior a 1 grama
– revela-se insuficiente para justificar a exasperação da pena-base, notadamente diante da orientação consolidada no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o STJ tem reiteradamente decidido que
"a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em elementos constitutivos do crime ou em referências vagas e genéricas, sem fundamentação objetiva",
sendo que,
"no caso,
a quantidade total de entorpecentes apreendidos (2,21g de cocaína e 13g de maconha) não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal
"
(AREsp n. 2.834.187/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/5/2025).

Em igual direção, a Sexta Turma daquela Corte já assentou que,
"não obstante a diversidade e a natureza mais deletéria de parte das substâncias entorpecentes,
a quantidade total de droga apreendida não é relevante a ponto de ensejar a exasperação da pena-base
"
(AgRg no AREsp n. 2.348.087/MG, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/8/2023).

Ademais, também este Egrégio Tribunal de Justiça já proclamou que,
"embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena, na espécie,
a quantidade dos entorpecentes não foi excessivamente elevada
[...] de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar tal circunstância para justificar a exasperação das penas iniciais,
porquanto a valoração negativa da natureza da droga deve estar associada à sua quantidade, de modo a demonstrar risco que extrapole o tipo penal de tráfico de drogas
"
(TJMT, N.U 1003895-36.2022.8.11.0086, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 30/06/2023).

Nesse sentido, inclusive, foram os argumentos lançados pelo douto Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis:

De fato, a natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes (STJ, AgRg no HC no 865.205/MS).

Todavia, em que pese o acentuado grau de nocividade da cocaína, ora dotada de alto poder viciante, a quantidade da droga apreendida [0,70g (setenta decigramas) de cocaína e 210,48 g (duzentos e dez gramas e quarenta e oito decigramas) de maconha] não se mostra expressiva.

Com efeito, o “aumento da pena-base apenas pela diversidade e natureza mostra-se indevida, quando apreendida quantidade não relevante de drogas” (TJMT, AP N.U 0002091-54.2017.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

[...]

No contexto, deve ser mantida a pena-base no mínimo legal.

Assim sendo, inexiste motivo para reforma da dosimetria realizada pelo juízo de origem, a qual deve ser integralmente preservada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025